Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, mesmo em se tratando de dívida de caráter não alimentar, assegurada, contudo, a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, devendo a análise ser feita caso a caso. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Na hipótese, o devedor é analista do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, percebendo mensalmente rendimentos líquidos na faixa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Considerando as informações apresentadas quanto ao comprometimento da sua verba remuneratória, afigura-se justo e adequado a redução do percentual anteriormente autorizado de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos.
3. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".
4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, o exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.